Tribunal: TJES
Processo: 5005412-22.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária; Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005412-22.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JEFFERSON RODRIGUES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL –
SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO –
CONVERSÃO DA
S

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – UNIFICAÇÃO –
FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO –
RECURSO DEFENSIVO –
PEDIDO DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS – POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1106: “
Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente
”. 2. Restando demonstrada a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas aplicadas ao reeducando, tendo em vista ambas foram fixadas para cumprimento em regime aberto, evidente o descabimento da decisão de reconversão apenas em razão do somatório das penas corpóreas aplicadas. 3. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se agravo de execução penal interposto pela defesa de
JEFFERSON RODRIGUES
, inconformada com a decisão acostada no movimento 47.1 da Execução Penal nº 2001344-76.2021.8.08.0024 (id 5059397), proferida pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas – SEEU, que converteu suas penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, e posteriormente, procedeu a unificação das suas penas, totalizando, após a devida detração, na pena de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Em razões recursais sediadas no mov. 57.1 (id 5059397), o agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, sob a alegação de que seria possível o cumprimento simultâneo de suas duas guias de execução, nos termos da decisão do Recurso Especial nº 1.918.287 – MG, que restou julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Pois bem.

Analisando os autos, observo que o reeducando
JEFFERSON RODRIGUES
, ora agravante, restou condenado nos autos da Ação Penal nº 0005437-60.2018.8.08.00012, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, sendo a pena corpórea substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Observo ainda, que antes do início do cumprimento das penas restritivas fixadas pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas – SEEU (mov. 10.1 – id 5059395), sobreveio a juntada de nova guia de execução de
JEFFERSON RODRIGUES
(mov. 36.1 – ids 5059395 e 5059397).

Por ser oportuno, saliento que a mencionada guia está relacionada aos autos da Ação Penal nº 0012359-82.2017.8.08.00035, onde
JEFFERSON RODRIGUES
restou condenado pela prática do crime previsto no artigo 155 do Código Penal, e lhe foi fixada à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto. Na oportunidade foi negada a substituição da pena corpórea em razão da reincidência do réu.

Por fim, após manifestação das partes (mov. 40.1 e 43.1 – id 5059397), o magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas – SEEU proferiu a decisão ora objurgada (mov. 47.1 – id 5059397), onde, após converter as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade decorrentes da condenação da Ação Penal nº 0005437-60.2018.8.08.00012, procedeu a unificação das penas do reeducando
JEFFERSON RODRIGUES
, totalizando, após a devida detração, na pena de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e multa, a ser cumprida em regime semiaberto, que assim restou fundamentada:

PROCESSOS Nº. 0012359-82.2017.8.08.0035 // 0005437-60.2018.8.08.0012

Vistos, etc.

As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do Livramento Condicional ou Comutação de Penas, segundo a regra positivada no artigo 84, do Código Penal Brasileiro.

Ao proceder à unificação ou reunificação o Juiz da Execução penal deverá, consoante o disposto no artigo 111 da Lei nº 7210, de 11 de julho de 1984, determinar o regime de cumprimento da reprimenda, tomando como parâmetro o resultado da soma ou unificação das penas, observando, se for o caso, a detração ou remição. Ademais, quando houver condenação no curso da execução, o regime de cumprimento será definido pela soma da nova pena aplicada ao restante daquela que está sendo cumprida. É o que preceitua o parágrafo único do citado artigo 111 da Lei de Execução Penal.

No que se refere ao benefício da progressão de regime, em que pese não ter a lei fixado expressamente a regra a ser seguida, tenho que está com razão o professor Júlio Fabbrini Mirabete quando aduz que “
se não é modificado o regime com a adição da nova pena, deve cumprir um sexto da soma do restante da pena em cumprimento com a nova sanção; se operar a regressão, conta-se um sexto a partir da transferência, tendo como base para o cálculo o que resta da soma das penas a serem cumpridas.
”

Analisando o caso em tela, de acordo com o atestado de pena a cumprir do SEEU, é percebido que as penas aplicadas não podem ser cumpridas simultaneamente sem que haja a necessidade de conversão, visto que, sua somatória supera o limite de 04 (quatro) anos.

EM FACE DO EXPOSTO:

CONVERTO
as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade.
UNIFICO
as penas em
05 (CINCO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME SEMIABERTO
, com fulcro no Art. 33, §2º, “b”, do Código Penal. Com a detração, restam ao apenado o cumprimento de
05 (CINCO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA
. [...].

Após proceder tal digressão sobre os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, observo a necessidade de acolhimento da pretensão defensiva.

Nessa senda, urge salientar que o artigo 111, da Lei de Execução Penal, prevê que quando houver mais de uma condenação, o regime de cumprimento será determinado pela soma ou unificação das penas, observando-se a detração ou remição e os limites estabelecidos pelo artigo 33, do Código Penal.

Entretanto, o artigo 44, §5º, do Código Penal, dispõe que “
S
obrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior
”.

Assim, com o intuito de harmonizar a aplicação dos mencionados dispositivos legais, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no Tema 1106:

Tese firmada:
Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.

Desse modo, resta evidenciado que se o cumprimento das penas restritivas de direitos for compatível com a pena corporal aplicada, como, por exemplo, pode acontecer nos casos de superveniência de uma pena a ser cumprida em regime aberto, o magistrado da Execução Penal poderá deixar de convertê-la em privativa de liberdade, vindo a determinar o cumprimento simultâneo das referidas penas.

Sobre o tema:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO À PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SOMATÓRIA DAS PENAS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. SUSPENSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA PARA UNIFICAR PENAS. DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1106. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I - Entendimento anterior desta Corte Superior determinava que "sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas" (AGRG no RESP n. 1.724.650/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/12/2018).II - Sob a sistemática de recursos repetitivos, a Terceira Seção firmou a seguinte tese: "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente" (Tema n. 1106).Agravo regimental provido. (STJ; AgRg-REsp 1.931.743; Proc. 2021/0104509-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 14/03/2023)

No caso sob análise, verifico que a negativa do cumprimento simultâneo das penas aplicadas ao reeducando
JEFFERSON RODRIGUES
, pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas – SEEU, decorreu simplesmente em razão do somatório das penas corpóreas fixadas, o que não se mostra fundamento suficiente para tanto.

Nessa senda:

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. CONVERSÃO DA MEDIDA ALTERNATIVA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. UNIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS ALTERNATIVAS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. 1. Levando-se em consideração que o reeducando possuía uma condenação em regime aberto e teve substituída sua pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, e que posteriormente teve nova condenação também em regime aberto e também substituída, não há que se falar em conversão para pena privativa de liberdade, por ser viável o cumprimento simultâneo de ambas as penas, conforme a Inteligência do artigo 44, § 5º, do CP. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Execução Penal nº 100210057368, Relator: Fernando Zardini Antonio, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. CONVERSÃO DA MEDIDA ALTERNATIVA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. UNIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS ALTERNATIVAS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. 1. Levando-se em consideração que o reeducando possuía uma condenação em regime aberto e teve substituída sua pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, e que posteriormente teve nova condenação também em regime aberto e também substituída, não há que se falar em conversão para pena privativa de liberdade, por ser viável o cumprimento simultâneo de ambas as penas, conforme a Inteligência do artigo 44, § 5º, do CP. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Execução Penal nº 100210052229, Relator: Fernando Zardini Antonio, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

No caso dos autos, tenho que a unificação da forma como foi procedida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas – SEEU, fere os direitos do agravante, tendo em vista a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas aplicadas nas Ações Penais nºs 0012359-82.2017.8.08.00035 e 0005437-60.2018.8.08.00012, eis que ambas foram fixadas para cumprimento em regime aberto.

Dessa forma, evidente a necessidade de acolhimento da pretensão defensiva.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 5064932,
in verbis
:

Na presente hipótese, o reeducando sofreu duas condenações, uma substituída por restritivas de direitos, sobrevindo uma outra, cuja pena teria que ser inicialmente executada em regime aberto, o que evidencia, em tese, a compatibilidade de execução simultânea das sanções, pelo que a unificação, com a conversão operada, mostra-se de fato ilegal, como reiterado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

No caso em apreço, como dito, uma das condenações resultou na imposição de regime aberto, não sendo permitida, em tese, a reconversão das restritivas de direitos a partir de seu simples somatório à privativa de liberdade, quando o cumprimento simultâneo das sanções se mostra compatível. [...].

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão objurgada, afastamento a conversão das penas restritivas de direitos de
JEFFERSON RODRIGUES
em privativa de liberdade, face a compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)